Tribunal: TJES
Processo: 5020399-55.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020399-55.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ CARLOS DE FREITAS
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5020399-55.2023.8.08.0035

RECORRENTE: LUIZ CARLOS DE FREITAS

RECORRIDOS: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita, haja vista a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos do recorrente para arcar com as custas processuais, nos termos do artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO LIMINAR PARA EVITAR A PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO PARA O NOVO PROPRIETÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. MITIGAÇÃO QUE ATINGE APENAS OS DÉBITOS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1.
Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida LUIZ CARLOS DE FREITAS em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
2.
Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, que em 09 de setembro de 2000, alienou a motocicleta HONDA CG 125CC DE PLACAS MPD-6108, tendo sido alienada para TIAGO GONÇALVES RIBEIRO em 11/01/2016. Entretanto, não foi realizada a transferência do veículo no prazo acordado, acumulando diversas multas de trânsito em seu prontuário. Assim, requer seja anulado o Processo nº 2023-HMWVP de suspensão do direito de dirigir
.
3.
Adentrando ao mérito, é cediço que a comprovação da transferência do veículo é obrigação inerente a parte vendedora, quando ultrapassado o prazo de 30 (trinta) dias previstos no art. 123 do CTB, sob pena do antigo proprietário ser responsabilizado, solidariamente, pelas penalidades impostas, conforme prevê o art. 134, caput, nos seguintes termos:
Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.
4.
Nesta toada, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que, ausente apresentação da comprovação da transferência pelo vendedor conforme previsto no dispositivo alhures, será responsável solidário pelas penalidades impostas, ao passo em que a mitigação da regra da responsabilidade solidária, apenas atinge os débitos de natureza tributária, vejamos:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN PELO VENDEDOR. ART. 134 DO CTB. MULTAS DE TRÂNSITO. INFRAÇÕES OCORRIDAS EM MOMENTO POSTERIOR À VENDA DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. SÚMULA Nº 585/STJ. 1. Cabe à parte alienante comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pela de responder solidariamente por eventuais infrações de trânsito, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro. 2. A mitigação da regra da responsabilidade solidária diz respeito, tão somente, aos débitos de natureza tributária, uma vez que é vedada a criação de responsabilidade tributária ao antigo proprietário quando esta não estiver prevista no Código Tributário Nacional ou em legislação estadual, circunstância não verificada no caso dos autos. 3. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 1.878.403; Proc. 2020/0135870-0; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Sérgio Kukina; DJE 14/09/2023)
5.

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. FALTA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO EXECUTIVO DE TRÂNSITO. ART. 134 DO CTB. INFRAÇÕES OCORRIDAS APÓS A VENDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. PRECEDENTES. IPVA. EXCEÇÃO. SÚMULA N. 585/STJ. 1. Na forma da jurisprudência desta Corte Superior, "[...] a parte alienante do veículo deve comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro" (AgInt no AREsp n. 1.365.669/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 22/4/2019). 2. A exceção relacionada na jurisprudência refere-se ao IPVA (Súmula n. 585/STJ), sob pena de o entendimento diverso incidir na Súmula Vinculante n. 10/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-EDcl-REsp 1.863.351; Proc. 2020/0044470-1; DF; Segunda Turma; Rel. Min. Og Fernandes; DJE 24/06/2022).
6.
Assim, tem-se que a recorrente responde de forma solidária pelas infrações sofridas, sendo, portanto, incabível o pedido de cancelamento do procedimento administrativo em seu desfavor.
7.
Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO PROVIMENTO. Condeno em custas e honorários advocatícios, dos quais fixo em 10% do valor da causa, todavia suspendo sua exigibilidade ante a gratuidade judiciária.
8.
É como voto.

Romilton Alves Vieira Júnior

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)